Tribunal: TJMT
Processo: 1001791-84.2019.8.11.0051
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LEONINA PARREIRA DE LIMA - CPF: 460.918.401-00 (RECORRENTE), AMANDA SANTOS DA SILVA - CPF: 031.427.241-09 (ADVOGADO), PRISCILA SCHMIDT CASEMIRO - CPF: 957.565.311-49 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 826.727.761-72 (RECORRIDO), CARLOS HENRIQUE CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 826.727.761-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA . PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) Dr. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. REVELIA. NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA. CARTA DE CITAÇÃO DEVOLVIDA. ENDEREÇO NÃO PERTENCENTE AO RECORRENTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Recorrente postula a nulidade da citação, tendo em vista que a carta foi enviada a endereço que não lhe pertence e foi devolvida com a descrição “mudou-se”.

2. Com efeito, verifico a nulidade da citação, já que restou comprovado nos autos que a correspondência foi devolvida, razão pela qual não há que se cogitar a validade da citação.

3. Nesse sentido, torna-se necessária a decretação da nulidade da sentença e demais atos, em razão da ausência de citação valida.

4. Sentença anulada.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida LEONINA PARREIRA DE LIMA postula reparação por danos morais, em razão de suposta retenção indevida de valores oriunda de crédito judicial.

Transcorrido in albis o prazo de defesa, foi proferida sentença de procedência, com a condenação do Recorrente ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a titulo de danos morais.

Inconformado, o Recorrente, nas razões recursais, pugna pela nulidade da citação, e no mérito a reforma da sentença para a improcedência dos pedidos formulados a peça inaugural.

A Recorrida, regularmente intimada deixou de ofertar as contrarrazões.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020